Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-39.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006186-39.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARMEN SOARES DIAS BRITO - CPF: 655.242.841-34 (APELADO), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
SUSPENSÃO
DE CORTE DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO PERÍODO DA
PANDEMIA
DA COVID-19 - VEDAÇÃO NA LEI ESTADUAL Nº 11.339/2021

- SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1006186-39.2021.8.11.0055

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: CARMEN SOARES DIAS BRITO

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Danos Morais e Materiais
, proposta por
CARMEN SOARES DIAS BRITO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais, com a incidência dos juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id.
179832396
)
: Defende a regularidade da suspensão no fornecimento de energia na Unidade Consumidora da autora. Afirma que a autora se encontrava inadimplente em relação à várias de suas

faturas

de

energia

elétrica

e

fora

devidamente

notificada

acerca

da possibilidade de corte de energia. Aduz que a Lei Estadual nº 11.339/21, que proíbe o corte de energia no Estado do Mato Grosso em virtude de inadimplência do consumidor, afigura-se flagrantemente inconstitucional. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 179832401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora 6/31556-4. Afirma que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia no dia 24/05/2021 pelos débitos em aberto das faturas vencidas em março, abril e maio de 2021.

Alega que no dia 09/06/2021 firmou termo de acordo com a concessionária requerida para parcelar a dívida em aberto, com o restabelecimento do fornecimento de energia.

Entretanto, afirma que não possui condições de adimplir o débito em aberto diante do agravamento da pandemia de Covid-19 e o fechamento temporário do comércio, conforme decreto municipal.

Aduz, ainda, ser arbitrário o corte realizado pela requerida diante da vedação legal imposta pela Lei Estadual nº 11.339/21, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação.

No caso, restou incontroverso nos autos que o corte de energia na Unidade Consumidora da autora foi realizado durante a vigência da Lei Estadual nº 11.339 de 26 de Abril de 2021, que dispôs acerca da proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso. Confira-se:

"LEI Nº 11.339, DE 26 DE ABRIL DE 2021- DOEAL/MT DE 26.04.21 E DO 27.04.21.

Dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8º, da
Constituição Estadual
, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º
Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2º

Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Art. 3º
Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.

Art. 4º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que no contexto da pandemia, são constitucionais as normas estaduais que proíbem o corte de energia elétrica e tratam sobre o modo de cobrança, o pagamento e a exigibilidade de multa e juros moratórios (ADI 6432/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 7/4/2021).

Desse modo, considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.

Corroborando tal entendimento, transcreve-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI ESTADUAL Nº 11.339/2021 QUE PROIBIA O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando evidenciado que o consumo registrado durante os meses de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, foram lidos pela concessionária de energia elétrica, bem como são similares aos consumos registrados nos períodos posteriores aos questionados, não deve ser reconhecida que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas.
Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso enquanto estava em vigor a Lei Estadual nº 11.339/2021, que proibia a concessionária de energia de realizar o corte no fornecimento de energia, situação esta que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1019966-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.
“[...]Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual nº. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”
Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. (N.U 1015793-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº. 11.339/2021 - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente que não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.
2. Na época dos fatos narrados pela autora, a Lei Estadual de nº 11.339/2021, proibiu a concessionaria de energia de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente no Estado de Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1020490-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Na mesma perspectiva:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. CORTE EM MOMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DANOS MORAIS. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, haja vista a falta de aviso prévio sobre o corte e/ou qualquer notificação sobre um procedimento de apuração dos débitos correspondentes as faturas supostamente em atraso;
II - Lei Estadual n.º 5.145/2020, editada no mês de março de 2020, dispôs acerca das medidas de proteção à população amazonense durante o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde relacionado à pandemia do novo coronavírus – COVID-19, tendo proibido o corte no fornecimento de serviços essenciais no período da pandemia; III - No momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual 44.096 de 29 de Junho de 2021, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica;
IV - A ilegalidade da interrupção de energia elétrica gera dano moral, porquanto o serviço de fornecimento de energia elétrica possui caráter essencial, fazendo parte do primeiro plano das necessidades básicas humanas, sobretudo no cenário delineado no auge da pandemia da COVID-19; V - Concernente ao valor arbitrado a título de danos morais (R$15.000,00), este deve ser reduzido para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a fim de se adequar aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte; VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.
(Apelação Cível Nº 0611612-60.2021.8.04.0001; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 07/03/2023; Data de registro: 07/03/2023)

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a
restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023